Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702036-39.2023.8.07.0020 RECORRENTE: LOURIVAL LEITE DOS SANTOS RECORRIDO: SILVANE RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. MELHOR POSSE. COMPROVADA. ESBULHO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A posse é caracterizada pelo exercício de fato sobre o bem dos poderes inerentes ao domínio, e o possuidor tem o direito de ser restituído na posse em caso de esbulho. Artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil. 2. O art. 561 do Código de Processo Civil prevê que, nas ações de manutenção de posse, incumbe ao autor a comprovação da sua posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse 3. No caso dos autos, em que pese as alegações do apelante, o autor se desincumbiu do ônus da prova ao demonstrar pelos documentos e testemunhas apresentados nos autos a posse do imóvel em discussão desde 2022. 3.1. Demonstrada a posse do autor e reconhecido o esbulho pelo réu, devido o reconhecimento da manutenção de posse do autor. 4. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida O recorrente alega violação aos artigos 561 e 1.196, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não há provas nos autos de que o recorrido é possuidor do imóvel em questão, não havendo que se falar em prática de esbulho por parte do insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 561 e 1.196, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Resta claro pelas provas carreadas dos autos, que a sala 3 possui metragem total de 157 m2 e que não há comprovação nos autos que o apelante teria realizado o negócio jurídico somente de 154 m2, e muito menos que existe um erro material no contrato de cessão de direitos. Portanto, verifica-se que o autor apelado se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito. No mais, o que resta comprovado é o esbulho praticado pelo apelante, consoante fotos de IDS 63415223 e 63415240 e confessado pelo próprio apelante. Os documentos evidenciam que o apelado exerceu atos possessórios sobre a loja, que demonstram ter sido mansa e pacífica a partir do ano de 2022” (ID 69067398). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020